Tribunal: TJBA
Processo: 8025541-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025541-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (PROGRAMA CREDCESTA). PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE REAVER EVENTUAIS VALORES POR AÇÃO DE COBRANÇA. RISCO DE PREJUÍZO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, QUE ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO AO ADERIR A MODALIDADE DE CRÉDITO MAIS ONEROSA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANTECIPOU TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025541-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelado JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.